Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717212-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANILO MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Danilo Marques de Souza, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo, em razão da condenação na ação penal no 2016.06.1.004517-2. Conforme o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra suficientemente instruído, pois não foi juntada a certidão de trânsito em julgado do acórdão confirmatório da condenação. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a omissão, juntando aos autos a certidão de trânsito em julgado do acórdão confirmatório da condenação e todos os documentos que entenda pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos do artigo 625, § 5o, do Código de Processo Penal e do artigo 246 do Regimento Interno do TJDFT. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator